Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Superendividamento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. A Agravante, pessoa natural, postula os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência, sobretudo em razão da situação de superendividamento na qual tem esteio a ação.
II. Questão em discussão
2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. Vê-se que a lei estabeleceu presunção 'ope legis' em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural. É possível, em abstrato, que o juiz negue o benefício diante de elementos consistentes que demonstrem que o requerente não faz jus ao benefício. Porém, os elementos norteadores do indeferimento hão de ser robustos para que não se incorra em negativa da prestação jurisdicional.
4. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que, mesmo ultrapassado esse limite, a autora encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça.
5. Embora o endividamento voluntário, por si só, não justifique a concessão da benesse, no caso, verifica-se que o pagamento dos custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da Agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, mormente ao se considerar que a renda líquida é a que está disponível para o eventual custeio de processo judicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Resolução 140/2015, Defensoria Pública do Distrito Federal.